Tribunal: TJSP
Processo: 1023472-60.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA – ICMS - AIIM decorrente de omissão na escrituração fiscal digital - Alegação de posterior retificação e de existência de saldo credor - Impossibilidade – Sentença mantida por seus próprios fundamentos – Art. 252 do RITJSP - Apelação desprovida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000495801
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023472-60.2017.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante EXCO
BRASIL SOLUÇÕES EM FERRAMENTAL LTDA, é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após a sustentação oral do(a)
Dr(a). Fabio Bisker, negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente) e OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
ANA LIARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023472-60.2017.8.26.0602 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Apelação no: 1023472-60.2017.8.26.0602 (Digital)
Comarca:
Sorocaba
Vara de Fazenda Pública
Apelante:
EXCO BRASIL SOLUÇÕES EM FERRAMENTAL LTDA.
Apelado:
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 22.183
APELAÇÃO

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
RELAÇÃO
JURÍDICO-
TRIBUTÁRIA ICMS - AIIM decorrente de omissão na
escrituração fiscal digital - Alegação de posterior
retificação
e
de
existência
de
saldo
credor
-
Impossibilidade
Sentença mantida por seus próprios
fundamentos Art. 252 do RITJSP - Apelação desprovida.
Trata-se de Ação de Procedimento Comum ajuizada por
Exco Brasil Soluções em Ferramental Ltda. em face da Fazenda Pública do
Estado de São Paulo, pretendendo a declaração de inexistência de relação
jurídico-tributária entre as partes, com o consequente cancelamento do Auto
de Infração e Imposição de Multa de no 4.071.726-4, de 16/12/2015.
Foi apresentada contestação (fls. 328/342).
Houve a elaboração de laudo pericial (fls. 426/831).
Após, sobreveio a r. sentença, a qual julgou improcedente o
pedido (fls. 885/895).
Apela a Autora (fls. 901/906), sustentando, em síntese,
que o laudo pericial comprova que seus lançamentos fiscais foram corrigidos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023472-60.2017.8.26.0602 -Voto no
3
tempestivamente por meio de GIAs substitutivas e que é detentora de crédito
de ICMS.
Regularmente processado o recurso, foram apresentadas
contrarrazões (fls. 918/933).
É o relatório.
Extrai-se da exordial que Exco Brasil Soluções em
Ferramental Ltda. pleiteia a declaração de inexistência de relação jurídico-
tributária entre as partes, com o consequente cancelamento do Auto de
Infração e Imposição de Multa de no 4.071.726-4, de 16/12/2015.
O auto foi lavrado em razão da constatação de duas
infrações: I) não pagamento de ICMS no montante de R$79.251,59 (setenta e
nove mil, duzentos e cinquenta e um reais e cinquenta e nove centavos), no
período de outubro a dezembro de 2014, por não ter lançado regularmente, na
escrituração fiscal digital, os documentos fiscais de saída de mercadorias
relativos a operações tributadas; II) não escrituração, no período entre
outubro e dezembro de 2014, de documentos fiscais relativos a saída de
mercadorias em operações não sujeitas ao pagamento do imposto.
Consoante se depreende dos autos, a r. sentença de fls.
885/895 decidiu corretamente ao julgar improcedente o pedido, de modo que
não prospera o inconformismo da Apelante.
Assim, deve ser a r. sentença mantida por seus próprios
fundamentos, ora ratificados em sede recursal, por mostrar-se
suficientemente motivada, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste
E. Tribunal de Justiça. Ressalte-se que isto não configura omissão ou ofensa ao
dever de fundamentação, conforme a orientação do C. Superior Tribunal de
Justiça, ilustrada nas ementas abaixo:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
ACÓRDÃO.
ADOÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS
DA
SENTENÇA.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023472-60.2017.8.26.0602 -Voto no
4
POSSIBILIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
REEXAME
DE
PROVAS.
SÚMULA
No
7/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
SÚMULA
No
284/STF.
1. Esta Corte já se posicionou no sentido de não ser
desprovido de fundamento o julgado que ratifica as
razões de decidir adotadas na sentença, transcritas
no corpo do acórdão. (...) 5. Agravo regimental não
provido.
(STJ, AgRg no AREsp 473.327/SP, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 14/06/2016, DJe 20/06/2016)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 165,
458 E 535 DO CPC. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE
ADOTOU
OS
FUNDAMENTOS
DA
SENTENÇA.
PRECEDENTES.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte, não
configura omissão ou ausência de fundamentação do
acórdão estadual a adoção do juízo de valor firmado
na sentença, inclusive transcrevendo-o. 2. Agravo
regimental a que se nega provimento.
(STJ, AgRg no AREsp 295.963/RS, Rel. Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
04/08/2015, DJe 12/08/2015)
Adotam-se,
portanto,
os
fundamentos
expostos
na
sentença e abaixo transcritos:
“Vistos.
Cuida-se de ação ajuizada por EXCO BRASIL SOLUÇÕES EM
FERRAMENTAL LTDA. em face da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, ambos devidamente qualificados nos autos.
Pretende a parte autora, em suma, a anulação de AIIM no 4.071.726-4.
A autora foi autuada por ter deixado de pagar ICMS no montante de
R$79.251,59, nos períodos de outubro/2014, novembro/2014 e
dezembro/2014.
A autuação deu-se por não haver efetuado regularmente, na
escrituração fiscal digital, a inscrição dos documentos fiscais emitidos
relativos a operações tributadas e relativos a saídas de mercadoria em
operações não sujeitas ao pagamento do imposto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023472-60.2017.8.26.0602 -Voto no
5
Tais condutas foram capituladas como infração aos artigos 58, 87, 215 e
250-A 9 (item I-1) e 250 e 250- A-9 (item II-2) doRICMS/2000,
aprovada pelo Decreto 45.490/2000.
Informa a interposição de recursos administrativos; contudo, sem êxito.
Alega que os documentos fiscais foram efetivamentedeclarados e
registrados da forma correta pela via da GIA-Substitutiva, antes
mesmo da lavratura do Auto de Infração e Imposição de Penalidade.
Afirma a existência de saldo credor de ICMS em suaescrituração,
advindo do ICMS incidente sobre as aquisições iniciais deinsumos para
revenda, e, também, de bens relativos à formação inicial doativo
imobilizado.
Defende o direito ao reconhecimento da retificação,para ter declarada
a insubsistência do crédito tributário.
Nesse contexto, requer seja julgado procedente opedido inicial para
declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entreas partes e o
consequente cancelamento do Auto de Infração e Imposição de Multa no
4.071.726-4 de 16 de dezembro de 2015, com os ônus desucumbência
impostos por lei (fls. 01/16).
Atribuiu-se à causa o valor de R$204.299,83.Com a inicial, vieram os
documentos (fls. 17/313).Citada, a FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO apresentou contestação (fls. 328/342).
Preliminarmente, nada alega.
No mérito, pela improcedência, sustenta aregularidade da autuação
fiscal, porquanto devidamente caracterizada aconduta infracional da
parte autora.
Alega que todos os comandos no Regulamento do ICMS são de cunho
obrigatório e o contribuinte inscrito está obrigado a cumprir fielmente.
Aduz que os contribuintes obrigam-se a cumprir osd everes
instrumentais, o que lhes é imperioso por força de lei, tanto quanto o
dever de pagamento do tributo devido.
Informa que o que está sendo cobrado do contribuinte é justamente o
imposto referente às notas fiscais que não foram escrituradas e a
penalidade decorrente da falta de escrituração de documentos.
Réplica (fls. 346/350).
Foi determinada a realização de prova pericial (fls.361/362).
Sobreveio o laudo pericial a fls. 426/831, a respeitodo qual qual foi dado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023472-60.2017.8.26.0602 -Voto no
6
vista às partes.
Houve deferimento de tutela provisória para sustação de protesto do
título no 1244822208 (fls. 386/387).
Foram prestados esclarecimentos pelo perito judicial às fls. 850/857.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
A lide comporta imediato julgamento.
A questão de fundo vertente dos autos éeminentemente de direito.
Mostra-se suficiente as provas documental e pericialpara o seguro
desate da lide.
Não há questões preliminares pendentes de examejudicial.
No mérito, a IMPROCEDÊNCIA do pedido é medida que se impõe.
Pretende a parte autora a anulação do AIIM no4.071.726-4, lavrado nos
seguintes termos:
I - INFRAÇÕES RELATIVAS AOPAGAMENTO DO IMPOSTO: 1.
Deixou de pagar o ICMS no montante de R$79.251,59 (setenta e nove
mil, duzentos e cinquenta e um reais e cinquenta enove centavos), nos
períodos de OUTUBRO/2014, NOVEMBRO/2014 e DEZEMBRO/2014,
por não haver escriturado regularmente na escrituração fiscal digital, os
documentos fiscais emitidos (notas fiscais eletrônicas modelo55),
referentes a saídas de mercadorias, relacionadas no demonstrativo
NOTAS
FISCAIS
DE
SAÍDAS
NÃO
ESCRITURADAS
OPERAÇÕESTRIBUTADAS
(fls.
09/12),
relativos
a
operações
tributadas, conforme secomprova pelas cópias dos documentos juntadas
por amostragem, nos termosdo art. 86, III, do Decr. No 54.486/09 (fls.
20/48). INFRINGÊNCIA: Arts. 58, arts. 87, arts. 215 c/c art.250-A,
do RICMS (Dec. 45.490/00). CAPITULAÇÃO DA MULTA: Art. 85, inc.
I,alínea "b" c/c §§ 1°, 9° e 10°, da Lei 6.374/89.
II - INFRAÇÕES RELATIVAS A LIVROS FISCAIS, CONTÁBEIS E
REGISTROS MAGNÉTICOS: 2. Deixou de escriturar, na escrituração
fiscal digital, nos períodos de OUTUBRO/2014, NOVEMBRO/2014 e
DEZEMBRO/2014, documentos fiscais relativos a saídas de mercadoria
em operações não sujeitas ao pagamento do imposto, relacionados no
demonstrativo NOTAS FISCAIS DE SAÍDAS NÃO ESCRITURADAS
OPERAÇÕES NÃO TRIBUTADAS (fls. 13/19). As mercadorias não estão
sujeitas ao pagamentodo imposto em operação posterior. Fazem prova as
cópias dos documentos juntadas por amostragem, nos termos do art. 86,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023472-60.2017.8.26.0602 -Voto no
7
III, do Decr. No 54.486/09(fls. 20/48).Valor das operações:
R$754.854,83 (setecentos ecinquenta e quatro mil, oitocentos e
cinquenta e quatro reais e oitenta e trêscentavos). INFRINGÊNCIA:
Arts. 215 c/c art. 250-A, do RICMS (Dec. 45.490/00). CAPITULAÇÃO
DA MULTA: Art. 85, inc. V, alínea "c" c/c §§ 9° e 10, da Lei 6.374/89.
A partir de 01 de janeiro de 2014, o contribuinte estava obrigado a
enviar à Secretaria da Fazenda os seus livros fiscais no formato da
Escrituração Fiscal Digital SPED FISCAL.
De acordo com o artigo 250-A do RICMS, aescrituração dos
documentos fiscais de saídas e de entradas pelo contribuinteobrigado à
escrituração digital só pode ocorrer por meio de EscrituraçãoFiscal
Digital EFD.
Desde então, decorre de lei a exigência de que aescrituração, desde
então, não mas pode ser substituída pela escrituração empapel.
Dispõe a regra em destaque:
Artigo 250-A - A Escrituração Fiscal Digital -EFD deverá ser efetuada
pelo contribuinte mediante o registroeletrônico, em arquivo digital
padronizado, de todas as operações,prestações e informações sujeitas à
escrituração nos seguintes livrosfiscais (Lei 6.374/89, art. 67 e Ajuste
SINIEF-02/09):
I - Registro de Entradas;
II - Registro de Saídas;
(...)
§ 2o - O contribuinte não poderá efetuar aescrituração de que trata o
"caput" de forma diversa da prevista nesteartigo, salvo nas hipóteses de
dispensa da EFD de que trata alínea "b" doitem 2 do § 1o.
(....)
§ 5o - As obrigações de gerar, enviar e conservaro arquivo digital da
EFD, não poderão ser substituídas pela impressãoem papel das
informações relativas a operações e prestações sujeitas à EFD
(destaquei)
§ 6o - As operações, prestações e informaçõessujeitas à EFD nos
termos deste artigo consideram-se escrituradas nos livrosfiscais
indicados neste artigo, a partir do momento em que for gerado o recibo
de entrega do respectivo arquivo digital da EFD regularmente
recepcionado pela Secretaria da Fazenda.
No caso, a parte autora foi autuada pela falta depagamento do ICMS.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023472-60.2017.8.26.0602 -Voto no
8
O devido lançamento do ICMS informado nosdocumentos fiscais
emitidos no livro registro de saídas e a consequentetransposição desse
valor para o registro de apuração configuram o pagamentodo imposto
pela compensação com os créditos constantes da escrituraçãofiscal do
contribuinte.
É o que determina o artigo 24 da Lei Complementarno 87/2013.
No caso em apreço, a parte autora não lançou as notas fiscais emitidas
no registro de saídas.
Logo, não houve a compensação como forma depagamento indireto do
imposto devido.
O fato de o contribuinte possuir saldo credor em suaescrita fiscal não
permite reconhecer, por si só, que se está diante dopagamento devido.
Quando o contribuinte não possui saldo credor, ovalor do débito do
imposto lançado nos livros fiscais é pago por meio derecolhimento.
Por outro lado, quando o contribuinte possui saldocredor, esse débito, se
lançado for nos livros fiscais, é pago por meio doinstituto da
compensação.
Como a parte autora não lançou os documentosfiscais emitidos com
ICMS nos livros fiscais, houve, de fato, a falta depagamento, pela forma
de compensação, o que não lhe pode, portanto, serreconhecida.
A parte autora foi autuada porque incorreu em práticas irregulares
referentes às obrigações fiscais acessórias, ou deveres instrumentais,
que redundaram na falta de pagamento do devido e embaraço à
fiscalização, ficando, assim, sujeito às respectivas penalidades.
O que está a ser cobrado do contribuinte éjustamente o imposto
referente às notas fiscais que não foram escrituradas e apenalidade
diretamente decorrente (por expressa disposição de lei) da falta
deescrituração de documentos por ele próprio emitidos.
Em suma, não se verifica ilegalidade alguma nasinfrações lavradas, à
vista das apurações realizadas pela fiscalização e pelanão apresentação
de documentos por parte da autora, com o fim decomprovar cabalmente
a regularidade das operações referentes aocreditamento indevidamente
realizado e à falta de escrituração digital, emperíodo no qual a
obrigatoriedade já se fazia presente.
Dessa forma, é certo que uma vez descumprida aobrigação tributária,
seja principal, seja acessória, o contribuinte está sujeitoao
enquadramento das infrações e às respectivas penalidades legais;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023472-60.2017.8.26.0602 -Voto no
9
Ainda que eventualmente não ocorra prejuízopatrimonial efetivo ao
erário, o que importa (e autoriza concluir pelaconfiguração da infração e
aplicação da respectiva penalidade) é que aescrituração equivocada (ou a
falta de escrituração) causa, por si só, prejuízopotencial à fiscalização
tributária, devido à impossibilidade de fiscalizaçãopermanente da
regularidade das operações.
A obrigação relativa à escrituração dos documentosreferentes à
entrada de mercadoria no estabelecimento tem por finalidade ocontrole
da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, bem assim ocruzamento
de dados e as medidas que são próprias à autoridadeadministrativa no
legítimo cumprimento de seu dever legal.
O ente federado competente para instituirdeterminado tributo pode
estabelecer, por certo, deveres instrumentais aserem cumpridos, os
quais são relevantes ao exercício do poder fiscalizadorda Administração
Pública, que, por meio da arrecadação, assegura a obtençãode meios para
atender ao interesse público.
Na doutrina, colhe-se da pena de PAULO DEBARROS CARVALHO:
“Ladeando a obrigação tributária, que realiza osanseios do Estado,
enquanto
entidade
tributante,
dispõe
a
ordem
jurídicasobre
comportamentos outros, positivos ou negativos, consistentes num
fazerou não-fazer, que não se explicam em si mesmos, preordenados que
estão afacilitar o conhecimento, o controle e a arrecadação da
importância devidacomo tributo.
"Tais relações são conhecidas pela designaçãoimprecisa de obrigações
acessórias, nome impróprio, uma vez que nãoapresentam o elemento
caracterizador dos laços obrigacionais, inexistindonelas prestação
passível de transformação em termos pecuniários.
"São liames concebidos para produzirem oaparecimento de deveres
jurídicos, que os súditos do Estado hão de observar,no sentido de
imprimir efeitos práticos à percepção dos tributos.
"É dever de todos prestar informações ao PoderPúblico, executando
certos atos e tomando determinadas providências deinteresse geral,
para que a disciplina do relacionamento comunitário e aadministração da
ordem pública ganhem dimensões reais concretas.
"Nessa direção, o cumprimento de incontáveisdeveres é exigido de todas
as pessoas, no plano sanitário, urbanístico, agrário,de trânsito, etc., e,
também, no que entende com a atividade tributante que oEstado exerce.
"(...) No território das imposições tributárias, sãoestipulados inúmeros
deveres, que possibilitam o controle, pelo Estado-Administração, sobre a
observância do cumprimento das obrigaçõesestatuídas com a decretação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023472-60.2017.8.26.0602 -Voto no
10
dos tributos.
"Esses deveres são, entre muitos, o de escriturarlivros, prestar
informações,
expedir
notas
fiscais,
fazer
declarações,
promoverlevantamentos físicos, econômicos ou financeiros, manter
dados edocumentos à disposição da autoridades administrativas, aceitar
a fiscalizaçãoperiódica de suas atividades, tudo com o objeto de
propiciar ao ente quetributa a verificação do adequado cumprimento da
obrigação tributária.
"(...) Ele (Estado) pretende ver atos devidamenteformalizados, para que
possa saber da existência de liame obrigacional quebrota com o
acontecimento fáctico, previsto na hipótese da norma.
"Encarados como providências instrumentais ou como a imposição de
formalidades, tais deveres representam o meio de oPoder Público
controlar o fiel cumprimento da prestação tributária, finalidadeessencial na plataforma da instituição do tributo."
(CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de DireitoTributário., 20. Ed. São
Paulo: Saraiva, 2008, p. 319/322).
Assim, em prol do interesse público na fiscalizaçãotributária, ao ente
federado que legisla atribui-se o direito/dever de instituirobrigações
que tenham por objeto prestações que visam fornecer ao fisco
asinformações necessárias a respeito das atividades realizadas.
É que se infere, aliás, pela regra preconizada noparágrafo 2o do artigo
113 do CTN, segundo a qual "a obrigação acessóriadecorre da legislação
tributária e tem por objeto as prestações, positivasou negativas, nela
previstas no interesse da arrecadação ou dafiscalização dos tributos"
E, ainda, do quanto prevê o parágrafo 3o da regra emfoco; "a obrigação
acessória, pelo simples fato da sua inobservância,converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidadepecuniária"
O cumprimento do dever instrumental acessórioimposto ao contribuinte
deve espelhar a realidade, de forma concreta, umavez que somente
diante da prova documental idônea, é permitido extrair asconsequências
jurídicas que o particular pretende ver reconhecidas em seuproveito
pelo fisco na tarefa de tributar.
Significa dizer, as informações prestadas pelocontribuinte devem ser
completas e exatas a tal ponto que seja possívelafirmar, indene de
dúvida,
que
realmente
houve
o
preenchimento
dosrequisitos
estabelecidos em lei para que haja a incidência de determinadaregra
impositiva, ou, ao reverso, de uma determinada situação de
fáticojurídicabenéfica ao contribuinte.
A Administração Pública, de regra, pauta-se pelaspróprias informações

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023472-60.2017.8.26.0602 -Voto no
11
prestadas pelo contribuinte ou pelo responsável pelocumprimento da
obrigação tributária acessória.
Assim, para que possa o particular ver reconhecido qualquer direito a
seu proveito, deve o próprio particular "levar aoconhecimento da
Administração (...) informações que lhe permitamapurar o surgimento (no
passado e no presente) de fatos jurídicostributários, a ocorrência de
eventos que tenham o condão de suspender aexigibilidade do crédito
tributário, além da extinção da obrigaçãotributária" (ZOCKUN,
Maurício. Regime Jurídico da ObrigaçãoTributária Acessória". São
Paulo: Malheiros, 2005, p. 134. No mesmosentido: STJ, REsp
1116792/PB,
Rel.
Ministro
LUIZ
FUX,
PRIMEIRASEÇÃO,
DJe
14/12/2010.
Diante de todo o exposto, na linha dafundamentação acima, não há
ilegalidade que possa ser afirmada no procederda Administração Pública,
que, diante da realidade que lhe fora apresentadaquando da fiscalização,
agiu em estrita observância do que determina a leitributária, inclusive no
que toca à imposição da sanção pecuniária, realmentedevida, de modo
que a improcedência é a medida que se impõe.
Posto isso e por tudo o mais que nos autos consta,julgo IMPROCEDENTE
o pedido inicial.
Revogo a tutela provisória antes concedida às fls.383/387 para
sustação/suspensão dos efeitos do protesto do título no1244822208,
comunicando-se ao Tabelionato de Protesto de Sorocaba para sua
imediata reativação.
JULGO RESOLVIDO O PROCESSO, comjulgamento do mérito, nos
termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Condeno a parte vencida no pagamento dos honorários advocatícios da
parte contrária fixados em dez mil reais (R$10.000,00), corrigidos, por
apreciação judicial equitativa, respeitados oscritérios estabelecidos no
artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil, em especial a natureza do
trabalho realizado, a importância da causa, a realidade social da
comarca e a qualidade dos serviços prestados, à vista, ainda, do
expressivo valor atribuído à causa (R$204.299,83 fls. 16)
Certificado o trânsito em julgado, nada requerido, com os registros e
comunicações devidos e independentemente de novaconclusão, arquivem-
se os autos com as cautelas legais, observadas as determinações
contidas nas Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça de
São Paulo.
P.R.I.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023472-60.2017.8.26.0602 -Voto no
12
Ressalte-se que o cerne da questão é o descumprimento,
por parte da Autora, da obrigação instituída pelo artigo 250-A do
RICMS/2000: o registro eletrônico, em arquivo digital padronizado, de todas
as operações, prestações e informações sujeitas à escrituração nos livros
fiscais.
O §2o desse dispositivo determina que “o contribuinte não
poderá efetuar a escrituração de que trata o “caput” de forma diversa da
prevista neste artigo”. Além disso, nos termos do artigo 88 da Lei no 6.374/89,
eventuais irregularidades devem ser sanadas antes da adoção de qualquer
procedimento por parte do Fisco.
No presente caso, a própria Apelante admite que, por lapso,
a retificação dos arquivos do SPED FISCAL, corrigindo sua omissão, foi
efetivada posteriormente à autuação (fl. 83). Assim, as GIAs apresentadas em
substituição antes dessa retificação não poderiam mesmo ser aceitas pelo
Fisco, já que não refletiam a escrituração fiscal.
No mais, a circunstância de haver saldo credor de ICMS
não implica pagamento do débito, haja vista que a compensação exige a correta
escrituração dos documentos fiscais, o que, repita-se, não se verificou. É o que
dispõe o artigo 61 do RICMS/2000:
§ 1o - O direito ao crédito do imposto condicionar-se-á à
escrituração do respectivo documento fiscal e ao
cumprimento
dos
demais
requisitos
previstos
na
legislação.
No sentido do quanto aqui decidido é a jurisprudência
deste E. Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.
Pretensão de nulidade de AIIM lavrado por falta de
pagamento de ICMS, creditamento indevido do imposto e
irregularidades na escrita fiscal. Alegação de que a
contribuinte, à época do lançamento fiscal, possuía saldo
credor de ICMS em montante superior aos débitos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023472-60.2017.8.26.0602 -Voto no
13
apurados pelo Fisco, de modo que caberia à autoridade
fiscal, em atenção ao princípio da não-cumulatividade,
realizar a compensação desses valores. Impossibilidade.
Direito de utilização de créditos extemporâneos para
saldar débitos de ICMS que se caracteriza como
prerrogativa do contribuinte no momento da regular
escrituração, nos termos do artigo 61, do RICMS/SP.
A existência de saldo credor na escrita fiscal da
contribuinte não impõe à fiscalização o dever de
promover espontaneamente à compensação deste com
eventuais débitos apurados. MULTA PUNITIVA. Caráter confiscatório reconhecido. Parâmetro
estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal em 100% do
valor do tributo. JUROS DE MORA. Necessidade de
limitação dos juros à variação da taxa Selic. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sucumbência
recíproca. Fixação por equidade em R$ 20.000,00 para
cada parte. Sentença reformada em parte. Recurso
parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1050134-25.2018.8.26.0053;
Relator (a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8a Câmara de
Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento:
20/02/2020;
Data
de
Registro:
20/02/2020)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. EMBARGOS
À EXECUÇÃO FISCAL. PRETENSÃO À COMPENSAÇÃO
DE CRÉDITO DE ICMS. AIIM E CDA DECORRENTES
DE ESCRITURAÇÃO INCORRETA DE NOTAS FISCAIS.
Ordem de Verificação Fiscal (OVF) expedida conforme o
disposto no artigo 9o da LE no 939/03. Falta de
escrituração de notas fiscais. Perda do direito à
compensação tributária por violação ao § 1o, do
artigo 61 do RICMS. Inexistência
de
omissão,
contradição, obscuridade, ou erro material. Caráter
infringente. Rejeitados os embargos.
(TJSP;

Embargos
de
Declaração
Cível
0003406-36.2013.8.26.0596;
Relator
(a):
Marcelo
Semer; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público;
Foro de Serrana - Vara Única; Data do Julgamento:
15/07/2019; Data de Registro: 17/07/2019)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023472-60.2017.8.26.0602 -Voto no
14
APELAÇÃO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
TRIBUTÁRIO.
ICMS.
AIIM.
Ação
mandamental
impetrada visando à anulação de AIIM lavrado por
descumprimento de obrigação acessória, consistente
na falta de escrituração de notas fiscais relativas a
saídas de mercadorias em operações não tributadas,
no Sistema Público de Escrituração Digital (SPED).
Descabimento. Multa de caráter sancionatório então
imposta em percentual mínimo previsto no art. 85, V, "c",
da Lei no 6.374/89, incidente sobre o valor das
operações. Não há ilegalidade no ato de autuação.
Possibilidade, contudo, de redução da multa aplicada, a
dar-se nos termos do art. 527-A do RICMS. Sentença
parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.
(TJSP;

Apelação
/
Remessa
Necessária
1000873-05.2018.8.26.0114;
Relator
(a):
Nogueira
Diefenthaler; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito
Público; Foro de Campinas - 1a Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 20/05/2019; Data de Registro:
31/05/2019)
APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL ICMS
ESCRITURAÇÃO INDEVIDA NOS LIVROS FISCAIS E
AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE ICMS Pretensão inicial
voltada à desconstituição de auto de infração e
imposição
de
multa,
lavrado
em
decorrência
de
recolhimento equivocado do ICMS pedido subsidiário de
declaração de nulidade da multa sancionatória imposta
em razão do descumprimento das obrigações tributárias
descabimento legalidade do procedimento administrativo
auto de infração e imposição de multa por infringência
aos artigos 58; 215; 87, caput; 117; 87, §2o; 109; 250,
§1o; 494, todos do RICMS (Decreto 45.490/00) -
higidez do título executivo cumprimento dos requisitos
formais de validade certidão de dívida ativa que goza
de presunção de certeza e liquidez (art. 3o, da LEF e
art. 204, do CTN) obrigações acessórias que não
foram obedecidas imposição de multa que se mostra
legal e devida, em conformidade com o art. 527 do
RICMS ausência de demonstração do real impacto
financeiro gerado pela sanção pecuniária condenação em
honorários possibilidade, em razão do princípio da
causalidade - Sentença de improcedência dos embargos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023472-60.2017.8.26.0602 -Voto no
15
mantida - Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 9000148-58.2011.8.26.0037;
Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a
Câmara de Direito Público; Foro de Araraquara - 1o Vara
da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/09/2014;
Data de Registro: 25/09/2014)
De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença.
Por força do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 11.000,00 (onze
mil reais).
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ANA LIARTE
Relatora